Tribunal: TJDFT
Processo: 0708017-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708017-60.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: INTERBRASILIA MEDICINA E SAUDE DO CORACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o acórdão que negou provimento à sua apelação, ao fundamento de que “conquanto o órgão da Administração Pública direta (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF) tenha promovido a publicação de errata ao Edital de Credenciamento no 01/2018 – cujo objeto é a prestação de serviços médicos de alta complexidade em procedimentos da cardiologia intervencionista -, para prever-se que a remuneração dos serviços a serem prestados seria feita com base na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) no 2016, o item 5.3 da cláusula quinta do contrato firmado entre as partes prevê o uso da edição CBHPM mais atualizada”. Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que “o Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços n. 83/2019-CBMDF só foi firmado em 21-11-2019, quando já fora devidamente corrigido o erro inicial do edital, relativo à tabela CBHPM aplicável, sendo tal fato oportunamente comunicado à parte autora (Id Num. 27508923, Pg. 1)”. Consigna que “o CBMDF asseverou que esclareceu diretamente à parte autora, em reunião com a presença do Presidente da Empresa, a alteração na forma dos cálculos dos honorários (Id Num. 25415907, Págs. 29/31)”. Assevera que “resta claro que o Distrito Federal demonstrou de forma expressa nos autos a impossibilidade da autora ter assinado o contrato na crença de que a tabela CBHPM aplicável seria a mais atualizada, em vez da de 2016, uma vez que, como comprovado nos autos, antes da assinatura do contrato, houve não só a publicação da errata, como também houve, depois disso, reunião presencial com os representantes da autora, onde a alteração foi esclarecida e elucidados os valores a serem pagos”. Também aduz a presença de contradição no julgado ao argumento de que não há se falar em ausência de demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da embargada (art. 373, II, do CPC), pois atestou numerosas vezes o conhecimento da parte embargada sobre as modificações contratuais e que cabia a esta acompanhar todo o processo em andamento e, caso houvesse dúvidas de compreensão das normas editalícias, poderia dirimi-las por meio de consulta à Comissão Permanente, conforme disposto nos itens do próprio edital. Por fim, requer o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados e a concessão de efeitos infringentes para que a ação monitória seja julgada improcedente. Contrarrazões do embargado no ID 31010771, pelo desprovimento dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e, na espécie, verifica-se que os argumentos lançados nos embargos de declaração interpostos serviram para impugnar decisão outra, prolatada em feito diverso (ID 27508960), motivo pelo qual o referido recurso não merece conhecimento. Veja-se que que os fundamentos da decisão que se pretendia recorrer estão pautados no fato de que, a despeito da modificação do Edital de credenciamento empreendida no curso do certame, a regra acerca da remuneração dos serviços que acabou prevalecendo no texto do instrumento contratual firmado pelas partes em 21/11/2019 foi aquela constante de sua cláusula quinta (ID 27508921), no sentido de que “os procedimentos e honorários médicos da contratada serão pagos tendo como base sempre a edição CBHPM mais atualizada”, tendo sido frisado que o próprio ente público que redigiu o contrato citado. Não obstante o disposto, os argumentos externados nos embargos de declaração cingiram-se simplesmente à ciência, pela embargada, da retificação editalícia; que o Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços n. 83/2019-CBMDF só foi firmado após a referida alteração no Edital; e que a embargada tinha conhecimento de que a tabela CBHPM aplicável seria a de 2016. Por consectário, não se vislumbra a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, motivo pelo qual os embargos de declaração não merecem conhecimento. Ainda que assim não fosse, não deveriam ser providos, pois ausentes quaisquer dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC, valendo consignar que o acórdão recorrido é claro ao concluir que, mesmo tendo havido retificação do Edital de forma a contemplar que os procedimentos e honorários médicos da embargada seriam pagos tendo como base na CBHPM de 2016, o próprio ente público redigiu o contrato firmado entre as partes, em 21/11/2019, no qual constou, em sua Cláusula Quinta, que o pagamento pelos procedimentos e honorários médicos seriam pagos com base na edição CBHPM mais atualizada. Diante do exposto, ante a ausência de impugnação específica, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator